Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 29716488, determinou-se a retificação dos valores da requisição de pagamento de ID: 4815526, a qual já originou o PCT n. 0000826- 35.2015.8.07.0000 (beneficiária CLÁUDIA VIEIRA BRASIL). Após elaboração e homologação dos cálculos, os dados a serem retificados serão informados à COORPRE, conforme solicitado no Ofício no 3599/2021/COORPRE. Remetam-se os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, conforme determinado no ID: 29716488. Após, dê-se vista às partes. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador